Tribunal: STJ
Processo: 1507062-80.2021.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117166 - SP(2025/0463144-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: V J DE S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA - SP220296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS
E
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
283/STF
284/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0913cb17-e962-461d-a95c-9b99e30b7845

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117166 - SP(2025/0463144-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: V J DE S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA - SP220296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS
E
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
283/STF
284/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V J DE S contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
704/706
Nas razões (fls.
), a parte agravante sustenta a incompetência
711/721
funcional do Presidente do STJ para atuar como relator, à luz de dispositivos do RISTJ.
Alega, ainda, que a decisão agravada é omissa e genérica, por não delimitar
adequadamente o objeto recursal e confundir questões processuais, culminando no
não conhecimento do recurso.
Defende a regular impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso
especial, afastando a incidência das Súmulas 283 e
bem como sustenta a
284/STF,
inaplicabilidade da
sob o argumento de mera revaloração jurídica das
Súmula 7/STJ,
provas.
Aponta, ademais, a existência de nulidades processuais, negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas.
Documento eletrônico VDA55905170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: f0f92be2-a934-4f2f-9ff9-36a528fe3375

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
737/738
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
De início, não prospera a alegação de incompetência funcional do
Presidente desta Corte.
Com efeito, o
-E, V, do RISTJ confere-lhe, expressamente, a
art. 21
atribuição para não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, como
verificado na hipótese.
Desse modo, a atuação monocrática da Presidência encontra amparo
regimental, inexistindo usurpação de competência dos órgãos fracionários.
Registre-se que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os seguintes fundamentos:
e
os quais foram utilizados pelo
Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF
Súmula 283/STF,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
Documento eletrônico VDA55905170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: f0f92be2-a934-4f2f-9ff9-36a528fe3375

não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Além disso, não houve impugnação específica e pormenorizada do óbice
previsto na
porquanto não se demonstrou que os dispositivos
Súmula 284/STF,
apontados como violados contêm comando normativo apto a sustentar a tese deduzida
e a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
No tocante à
verifica-se que a parte agravante também
Súmula 283/STF,
deixou de impugnar, de forma específica, o referido fundamento, limitando-se a
alegações genéricas de que teria enfrentado os fundamentos da decisão recorrida,
sem indicar, contudo, os trechos do recurso especial em que teria efetivamente
infirmado as razões adotadas pelo Tribunal de origem, nem demonstrar, de forma
objetiva, a correlação entre tais fundamentos e as razões recursais.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55905170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: f0f92be2-a934-4f2f-9ff9-36a528fe3375

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463144-7
AREsp 3.117.166 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15070628020218260228 25422021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V J DE S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA - SP220296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V J DE S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA - SP220296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548504=4528210=4@
2025/0463144-7 - AREsp 3117166 Petição : 2026/0021217-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:41
Código de Controle do Documento: E909B21E-27A5-4E53-B332-838BEF3E9201